Tribunal: TJDFT
Processo: 0704547-45.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA AGRAVADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. RÉU CUMPRINDO PENA POR OUTRO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Mantém-se a valoração negativa dada à conduta social, uma vez que o réu, ao praticar o crime em exame, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal e nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerida pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida. Valor fixado em conformidade com as peculiaridades do caso.
3. Recurso conhecido e desprovido.